Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-18.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O réu opôs embargos de declaração contra o v. acórdão ao argumento de que a decisão colegiada é omissa no que se refere ao item 35, alínea b da ementa, haja vista não ter tratado da incidência da correção monetária e juros, além da definição da restituição simples ou em dobro.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Verifica-se que o item 3, alínea b, do acórdão condenou a embargante a “restituir à parte autora toda quantia que vier a ser paga ou descontada de sua folha de pagamento INSS” por ter sido o contrato de mútuo declarado nulo (empréstimo bancário consignado em 84 parcelas de R$ 97,00, bem como o empréstimo sobre o RMC, com parcelas de R$ 68,11).
4. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou da não aplicação do art. 42 do CDC, consoante se dessume do seguinte trecho do voto: “ (...) 31. A despeito da declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco Pan em razão do vício de consentimento e da falha na prestação de serviços, não há se falar em devolução em dobro do valor pago, posto que as parcelas descontadas no contracheque da autora decorreram de exercício de direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que o caso concreto não se amolda às hipótese de aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC (...)”.
5. No que se refere aos juros e correção monetária, tem-se que os danos materiais são decorrentes de responsabilidade contratual, motivo pelo aplica-se o regramento do art. 405 do Código Civil e da Súmula 362 do STJ.
6. Outrossim, os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal, possuindo caráter eminentemente processual e devem ser incluídos na conta de liquidação, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão (AgInt no REsp 1906243/AL, Relator Min. Francisco Falcão, 2a Turma, data do julgamento 17/10/2022).
7. Além disso, inadequada a via eleita para pedido de compensação de valores ou substituição do modo de devolução do valor transferido como “troco” (depósito judicial ao invés da emissão de boleto).
8. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer contradição.
9. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
10. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
11. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
12. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.